Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-69.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 1076 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DE CERTIDÃO E APRESENTAÇÃO DOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR INESTIMÁVEL. APENAS EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES.
1. O proveito econômico obtido pelo vencedor, na hipótese em estudo é inestimável.
2. A despeito da determinação judicial "para que o requerente altere o valor da causa de acordo com o proveito econômico pretendido, no caso o valor do imóvel que pretende adquirir”, é certo que o proveito econômico obtido com a procedência do pleito é inestimável, na medida em que não representa nenhum ganho patrimonial efetivo, ao menos nesta sede.
3. Em consonância com a regra de exceção estabelecida pela alínea “a” do item “ii” do Tema Repetitivo 1076 do STJ, de rigor o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, diante do fato de que o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável não refletindo no valor atribuído à causa.
4. Acórdão mantido em sede de retratação.